Tribunal: STF
Processo: RMS 38633
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcelo Araújo de Azevedo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEILOEIRO OFICIAL. ATUAÇÃO, CONCOMITANTE, COMO SÓCIO-ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A DELEGAÇÃO. DESTITUIÇÃO INDICADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A HIPÓTESE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de não haver discricionariedade na aplicação da penalidade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorre no caso em exame, no qual o art. 36, a, II, do Decreto n. 21.981/1932 impõem a destituição da função de Leiloeiro Oficial àquele que constituir sociedade de qualquer espécie. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Quantos às demais questões, as razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido”. (edoc. 83)



    Contra essa decisão foi interposto o presente recurso ordinário, no qual o recorrente alega, em síntese, que,



    “[a]o contrário do decidido, o ato coator representa clara lesão a direito líquido e certo do impetrante, ora recorrente, com afronta a relevantes dispositivos legais e princípios jurídicos, além de representar nítido abuso de poder” (edoc. 89, p. 14).



    Aduz, para tanto, que 



    “[o] mandado de segurança teve origem em denúncia apresentada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em face do ora recorrente. 



    11. Tal procedimento teve início, originalmente, devido a não complementação da caução funcional, prevista no artigo 28, caput da Instrução Normativa número 17, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 



    12. Ao analisar a ficha cadastral do leiloeiro, a Procuradoria observou que o mesmo respondia a processo administrativo por infringência do artigo 36, ‘a’, item 1º. Do Decreto número 21.981/1932, e artigo 35, inciso I, ‘a’ e ‘b’ da IN DREI 17/2013, determinando, então, que tal processo anterior fosse apensado ao novo procedimento, ‘para fins de análise conjunta’.



    13. Em continuidade, a Procuradoria da JUCESP entendeu ser o caso de dar seguimento aos procedimentos, objetivando a destituição do recorrente do seu cargo, e cancelamento de sua matrícula, com base no artigo 36, ‘a’, item 1º, do Decreto nº 21.981/32, e nos artigos 12, I, ‘a’, 13, II, 16, II e 20 da IN 113/2010 do DNRC, os quais tipificam como infração disciplinar, ensejadora de destituição, o exercício de atividade empresarial por leiloeiros oficiais. 



    14. Ocorre que, não obstante o fato do ora recorrente ter figurado como sócio na sociedade Delta Eventos Ltda-ME, NIRE JUCESP nº 35213869143 em determinado período passado, conforme restará detalhadamente demonstrado ao longo deste agravo, tal fato não concretizou a infração disciplinar aventada pela D. Procuradoria, e muito menos poderia conduzir à destituição de seu cargo de leiloeiro oficial, consubstanciada na r. decisão impetrada”. (edoc. 89, p.15)



    Continua discorrendo que “durante um curtíssimo período, se associou à aludida empresa Delta Eventos Ltda.”, contudo “nunca usou essa empresa, nem recebeu valores ou pró-labores ou mesmo a utilizou para outros propósitos, já que sua pretensão era apenas de realizar leilões”. (edoc. 89, p. 18)



    Salienta que “a decisão coatora não pode ser mantida decorre do fato de que, na época em que o postulante ingressou na sociedade Delta Eventos Ltda-ME, NIRE nº 35213869143, em 30/10/2006, ainda não se havia estabelecido e regulamentado, suficientemente, a regra que assevera competir às Juntas Comerciais a fiscalização das atividades dos leiloeiros”. (edo. 89-19)



    Argumenta, por fim, que, embora o instituto do mandamus não seja cabível para análise do mérito de decisões administrativas, tal revisão é possível em casos de violação ao princípio da proporcionalidade, como é o caso em questão.



    Afirma que, em 2013, foi editada nova regulamentação da profissão de leiloeira oficial, a qual dosa de forma equilibrada a aplicação de sanções disciplinares, o que não ocorreu na espécie, haja vista a violação do princípio da proporcionalidade.



    Postula, assim, a concessão da segurança para 



    “anulando-se a decisão proferida pela autoridade coatora, que determinou a destituição do leiloeiro recorrente, por todas as razões jurídicas deduzidas no curso do presente feito, com a expedição de ofício à Junta Comercial do estado de São Paulo (JUCESP), para que faça cessar, de imediato, qualquer ato tendente ao cumprimento da decisão impetrada, que determinou a destituição do recorrente do seu cargo de leiloeiro oficial, e declarando-se a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora, garantindo ao impetrante o direito de seguir regularmente com sua atividade profissional de leiloeiro oficial, sem a aplicação de qualquer sanção, ou, no máximo, que lhe seja aplicada alguma das penas proporcionais ao seu caso, conforme os precedentes acima destacados”. (edoc 89, p. 59).



    É o relatório. 



    Decido



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 24.645/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “Em relação à proporcionalidade da punição aplicada, esta Corte orienta-se no sentido de não haver discricionariedade na aplicação da penalidade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorre no caso em exame, no qual o art. 36, a, II, do Decreto n. 21.981/1932 impõem a destituição da função de Leiloeiro Oficial àquele que constituir sociedade de qualquer espécie.



    (...)



    Nesse ponto, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. 



    Quanto às demais questões, constata-se não ter havido a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    De fato, não foram combatidos os seguintes fundamentos: i) necessidade de dilação probatória para, eventualmente, afastar a infração disciplinar; ii) ausência de nulidade proveniente da alegada incompetência das Juntas Comerciais; e iii) inexistência de vício em razão do suposto caráter perpétuo da penalidade aplicada. 



    Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. 



    Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada”. (edoc. 83)



    Ademais, extrai-se do referido acórdão os seguintes trechos da decisão monocrática, que foram ratificados pelo Colegiado:



    “(...) Quanto à alegação de ter se tornado sócio da empresa Delta Eventos Ltda para cumprir requisito exigido para o exercício da atividade de Leiloeiro Rural, não consta nos autos comprovação nesse sentido, tampouco é possível extrair dos documentos juntados que tal sociedade atue exclusivamente no ramo da leiloaria. 



    A concessão da segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo admitida a dilação probatória, tampouco a existência de dúvida sobre questões fáticas em torno da controvérsia, consoante orientação pacífica desta Corte” (edoc. 66, p. 4)



    Diante desse cenário, a leitura da petição do presente recurso ordinário revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Ademais, enfatiza-se que a concessão da segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo admitida a dilação probatória, tampouco a existência de dúvida sobre questões fáticas em torno da controvérsia, consoante orientação pacífica desta Corte.



    Por fim, ao contrário do que aduz o recorrente, a orientação consolidada deste Tribunal é de que, em regra, não se mostra possível a incursão no mérito da sanção escolhida pela Administração sob o fundamento de rever a proporcionalidade da penalidade aplicada, a não ser em casos de flagrante ilegalidade, o que aqui não restou demonstrado. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, ‘se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law’ (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS n. 27.934 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 03-08-2015) 



    Entendo, desse modo, que a decisão não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente